Tribunal: STF
Processo: AI 162110
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
          -  Ocorrencia, no  caso, de  falta de  prequestionamento da
questão  relativa a  coisa julgada  em face  do artigo  5., XXXVI, da
Constituição.
          -  Mas, ainda  que o  prequestionamento tivesse ocorrido, a
alegada  ofensa  ao citado  dispositivo  seria, no  caso,  reflexa ou
indireta,  não   dando  margem,   assim,  ao   cabimento  do  recurso
extraordinário.
          Agravo a que se nega provimento.